Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002385-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ELIETE MARTINS ALVES - CPF: 616.157.141-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morai
S
– CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO) - AUSÊNCIA DE PEDIDO DO AUTOR – SENTENÇA "ULTRA PETITA" – OFENSA A COISA JULGADA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE -

DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC,460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.

2. É
ultra petita
a sentença que, na Ação de
Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais, cujo objeto é
a revisão dos encargos contratuais, restituição de valores cobrados em dobro, além de indenização a títulos danos morais,
declara, sem pedido expresso, a conversão do contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

3. A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

4. Se
a
nulidade da contratação de cartão de crédito consignado já foi objeto de discussão em ação anterior e foi julgada improcedente em primeiro grau e confirmada em grau recursal, a conversão do mesmo contrato em empréstimo consignado em uma nova ação, concedida pela sentença, ofende diretamente a coisa julgada.

5. É devido o decote da parte da sentença que declarou a conversão do contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, a qual não foi objeto do pedido pelo autor, além de ofender a coisa julgada, ensejando a nulidade do

decisum
nesse capítulo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002385-94.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELIETE MARTINS ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais no
1002385-94.2020.8.11.0041
proposta por
ELIETE MARTINS ALVES
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para fazer incidir os juros remuneratórios no patamar de 2,44% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento, desde o início do pagamento parcial das faturas,
convertendo
a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
;
Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;
julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e condenando o requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O Banco BMG S/A em seu apelo (id no115276558) alega a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, posto que houve o seu transito em julgado
por meio da ação declaratória de nulidade/inexistência de débito

n° 8058923-04.2017.8.11.0001 proposta pela apelada, que tramitou perante o 8° Juizado Especial Cível, visando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo que a ação foi julgada improcedente e restando arquivada.

Aduz que “
no caso dos autos em apreço, o autor, ora apelado, pretendeu a revisão dos encargos previstos contratualmente e não a conversão ou nulidade do contrato objeto da lide, já que o mesmo já foi objeto de discussão, já julgada anteriormente
”. (id no 115276558)

Afirma que a conversão da modalidade contratual concedida está em discrepância com os pedidos aduzidos, primeiro porque não condiz com o tipo de ação proposto, superando os pedidos do autor, além de confrontar a coisa julgada, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada neste ponto requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Em contrarrazões (id n
o 1152765662)
, o apelado pugna pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Como relatado, recorre
o BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais no
1002385-94.2020.8.11.0041
proposta por
ELIETE MARTINS ALVES
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para fazer incidir os juros remuneratórios no patamar de 2,44% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento, desde o início do pagamento parcial das faturas,
convertendo
a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
;
Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;
julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e condenando o requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Alega a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, posto que houve o seu transito em julgado
por meio da ação declaratória de nulidade/inexistência de débito

n° 8058923-04.2017.8.11.0001 proposta pela apelada, que tramitou perante o 8° Juizado Especial Cível, visando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo que a ação foi julgada improcedente e restando arquivada.

Aduz que “
no caso dos autos em apreço, o autor, ora apelado, pretendeu a revisão dos encargos previstos contratualmente e não a conversão ou nulidade do contrato objeto da lide, já que o mesmo já foi objeto de discussão, já julgada anteriormente
”. (id no 115276558)

Afirma que a conversão da modalidade contratual concedida está em discrepância com os pedidos aduzidos, primeiro porque não condiz com o tipo de ação proposto, superando os pedidos do autor, além de confrontar a coisa julgada, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada neste ponto requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos entendo que o recurso merece provimento.

É cediço, que as decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do NCPC,
in verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O processualista Humberto Theodoro Junior leciona:

(...) o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

E sobre a decisão
ultra petita
anota que:“
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido”
.
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 521).”

Em comentários ao artigo 141 do Novo Código de Processo Civil, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que
“é o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide”
, porquanto
“é ele quem deduz pretensão em juízo
”.

Adiante os autores asseveram que
“deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita)
ou além (ultra petita) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte”, hipóteses em que “a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita,
ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita
”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 589/590). (grifei)

Em suma, é vedado deferir pedido diverso, além ou aquém do que foi formulado pelas partes, sob pena de tornar nula a decisão proferida.

In casu,
a

conversão do contrato em empréstimo consignado
não foi requerida na inicial, tendo o pleito da parte se limitado
a revisão dos encargos contratuais, restituição de valores cobrados em dobro, além de indenização a títulos danos morais, por suposto evento danoso cometido pelo recorrente, de modo que se constata a ocorrência de vício
ultra petita
na sentença recorrida.

Para não restar dúvida, transcrevo os pedidos da parte autora elencados em sua exodial:

“Diante de todo o exposto requer:

a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos
termos do artigo 98 do CPC, uma vez que a Autora não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família;

b) Seja, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedida, inaudita altera pars, tutela provisória, fundamentada em urgência, para determinar que a parte Ré: a) a abstenção de realização de novos descontos sobre cartão de crédito consignado; b) que se abstenha de inserir o nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao débito em razão de débitos discutidos nesses autos, em 48 horas após a intimação do deferimento desta, bem como, seja imposto a parte Ré uma multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, em caso de retardamento ou desobediência a determinação desse r. juízo;

c) c) Liminarmente, a inversão do ônus da prova, tendo em vista a veracidade do alegado e a hipossuficiência da Autora, com fundamento no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

d) Seja a parte Ré citada no endereço indicado no preâmbulo deste petitório, por carta Registrada via Correio (A.R.) conforme faculta os arts. 246/247 do CPC, para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais (CPC, art. 344);

e) No mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente ação, para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de $ 15.675,00 (quinze mil e seiscentos e setenta e cinco reais) e, ainda: e.1) requer seja determinada a revisão do contrato aludido para as regras de mútuo comum (taxa de empréstimo convencional de 2,44% na época do recebimento de cada valor, conforme o Banco Central do Brasil estipula) e, sendo apurado saldo remanescente em favor da consumidora, pugna-se também pela devolução em dobro deste valor (art. 42, CDC) ou de forma simples devidamente atualizados a cada desembolso indevido, o qual será oportunamente apurado em fase de liquidação de sentença; bem como declarar a quitação do contrato;

f) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito; g) Que seja a parte Ré condenada em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85 do Estatuto Processual Civil c/c 133 da CF; (...)”

id no 115276516.

Por outro lado, constou da sentença recorrida:

“
Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação que
Eliete Martins Alves
move em face de
Banco BMG S/A
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência,
determino
a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ****.****.****.0114, nos seguintes termos:

1.
Limito
os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,44% ao mês desde sua origem;

2.
Converto
a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

4.
Julgo improcedente
o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação. (...)”

Id no 115276556

Nota-se que em nenhum momento a parte requereu a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, de modo que não poderia o Magistrado fazê-lo de ofício, já que não se trata de matéria de ordem pública.

Portanto, a sentença decidiu matéria além do pedido.

Assim, a falta de pedido expresso da parte autora em relação a conversão do contrato em empréstimo consignado, impõe o reconhecimento do vício na sentença objurgada, por julgamento
ultra petita.

Vejamos, alguns precedentes do egrégio STJ,
in verbis
:

“LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO JULGADO, MAS APENAS DECOTE DO EXCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação do decisum; seu efeito é o de eliminar a parte que constitui o excesso do julgado. Precedente. 2. Agravo Regimental desprovido.
”
(AgRg nos EDcl no REsp 1004687/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 13/12/2010).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO A VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUMULA N. 306/STJ. 1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
A sentença ultra petita é defeituosa porque o juiz, ao decidir o pedido, vai além dele e concede ao peticionário mais do que o requerido. Para a correção do vício deve ser decotado o excesso verificado. 3. Nas demandas em que o provimento jurisdicional tem natureza condenatória, o parâmetro que há de servir de base para o cálculo da verba honorária é o valor da condenação, e não o valor da causa.
4. Havendo sucumbência recíproca, o valor dos honorários advocatícios deverão ser compensados, a teor do disposto na Súmula n. 306 do STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 816.732/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTATURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 11/02/2010).”

A propósito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em casos idênticos ao deste feito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. Quando nela foi julgado fato não demandado (ultra petita), deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa
.”
(Ap 89251/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. -
Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC,460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa. É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato.
”
(Ap 61339/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PROVIDO. 1.
Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Busca e Apreensão, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT. 2.No rol dos pedidos formulados na inicial não constou rescisão do contrato de financiamento firmado entre as partes. Reconhecida a ocorrência de sentença ultra petita prolatada pelo juízo singular. 3.Sentença reformada em parte. Recurso provido.”
(Ap 71520/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
A sentença deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita (precedente do STJ). A decisão que concede mais do que foi pleiteado (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(AgR 165556/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017).

Ademais, oportuno ressaltar ainda, que essa questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, já que foi objeto em 2017 da ação
declaratória de nulidade/inexistência de débito
no
8018735-32.2018.8.11.0001 que tramitou perante o 8° Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo por objeto o mesmo contrato no 41122086, discutido na presente revisional no
1002385-94.2020.8.11.0041
, no qual visava a
nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, restando improcedente em primeiro grau, e confirmada em grau recursal, conforme acórdão juntado no id no 115276518, o qual transcrevo parte do
decisum:

“
Colendos Pares;

Em análise aos documentos anexados aos autos, resta claro que o contrato firmado junto à Instituição Bancária foi de cartão de crédito com mínimo consignável, uma vez que a própria Reclamante traz aos autos cópia do contrato, devidamente assinado.

Deste modo, restou incontroverso a realização de saque do valor de R$ 1.121,11 (mil cento e vinte e um reais e onze centavos), do qual foi transferido na conta bancária da Recorrida, vejamos:

(...)

Cumpre ressaltar que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis da beneficiária, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento do servidor.

Desta forma, resta claro que o que foi pactuado entre as partes é a utilização do referido cartão de crédito, e que o desconto realizado na folha de pagamento do autor é apenas o valor mínimo de sua fatura, cabendo à parte Recorrida ao pagamento mensal do restante do valor, não havendo que se falar em procedência dos pedidos autorais.

Assim, comprovada a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Ademais, não existe o direito à consumidora de postular a devolução de valores de parcelas pagas sem a apresentação do contrato bancário, de onde seria possível se aquilatar se suas alegações são reais ou mera especulação, sendo o caso de improcedência da ação, pela não comprovação do alegado direito.

Com efeito, cumpre ressaltar que é ônus que compete ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do direito suscitado, ainda que por elementos mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença prolatada, por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.99/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvado os casos de concessão de gratuidade de justiça.

É como voto”.

(id no 115276518)

Assim, não se pode olvidar que a conversão da modalidade contratual concedida pela sentença também ofendeu diretamente a

coisa julgada.

Sendo assim, é devido o decote da parte da sentença que declarou a conversão do contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, a qual não foi objeto do pedido, além de ofender a coisa julgada, ensejando a nulidade do

decisum
nesse capítulo.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, para o fim de excluir da r. sentença a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022